Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-60.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022274-60.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO-AFISMAT - CNPJ: 21.330.540/0001-03 (AUTOR), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – NORMA QUE ATINGE ESFERA JURÍDICA DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA APENAS UMA PARCELA DESSES SERVIDORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTS. 330, II, E 485, I E VI). 1. Deve ser indeferida, por ilegitimidade ativa, à falta de demonstração da pertinência temática, a petição inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por Associação que representa apenas uma parcela dos servidores públicos para impugnar norma que eleva alíquota previdenciária e amplia sua base contributiva, atingindo a esfera jurídica de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso. Precedentes do TJMT e do eg. STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégio Plenário:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO – AFISMAT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar nº 654/2020, que deu nova redação ao art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, para elevar de 11% para 14% a alíquota previdenciária e ampliar sua base contributiva para abranger também a “
remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar
”; “
parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar
”; “
parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar
”, e, ainda, “
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”, e introduziu na antiga norma o §5º, que dispõe que, “
em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
” (cf. Id. nº 63867492).

A associação/requerente sustenta, de início, que “
a avaliação utilizada pelos parlamentares e pelo Poder Executivo para comprovar o déficit atuarial está desatualizada, pois utiliza dados do ano de 2017
”, e, além disso, “
não abarcou o financiamento de todos os responsáveis pelo regime estadual de previdência, sequer colocou a sua responsabilização pela contribuição patronal, bem como inexiste o plano de amortização e a sua execução, aos quais são obrigatórios na gestão do sistema de previdência
”, sendo, portanto, “
totalmente deficiente o cálculo apresentado
” (sic – cf. Id. nº 63867492 - Pág. 6/7).

Argumenta que a norma impugnada viola os arts. 10, X, 15 e 16 da Constituição do Estado de Mato Grosso, notadamente quanto à “
exigência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa e da decisão motivada
”, já que “
não foi dada publicidade e não foi apresentada pelo Poder Executivo decisões individuais motivadas para que o servidor, individualmente ou coletivamente, saiba da situação do regime de previdência
”, e, caso realmente “
tenham existido os referidos estudos atuariais individuais e coletivos
”, certo é que “
eles não foram submetidos à consulta pública para que a sociedade e os servidores atingidos pudessem ter ciência da situação atuarial
” (sic – cf. Id. nº 63867492 - Pág. 9/10).

Assevera, ademais, que a norma impugnava viola o art. 139, §1º, da Constituição Estadual porque “
incorporou, de forma indelével, os direitos sociais constitucionais na ordem de direito subjetivo dos servidores públicos
”, vilipendiando “
a regra de irredutibilidade de vencimentos
” (sic – cf. Id. nº 63867492 - Pág. 10/11).

Alonga-se, ainda, sobre a “
violação ao princípio da isonomia
”, sobre a “
razoabilidade e
(...)
vedação ao confisco
” e sobre a “
irredutibilidade do valor dos benefícios
”, queixando-se, ao final, de vulneração às normas dos arts. 10, X, 15, 16, 129, 139, §§1º e 2º, 145, §6º, 149, §1º, 150, IV, e 216, §1º ao 4º, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso (sic – cf. Id. nº 63867492 - Pág. 16/26).

Pede, sob esses fundamentos, suspensão liminar da eficácia da norma impugnada, e, no mérito, seja julgada procedente a arguição “
para declarar a inconstitucionalidade
” do art. 2º, “
caput
” e §5º, da Lei Complementar nº 654/2020, “
em face das inconstitucionalidades apontadas por aumentar a base de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do Estado de Mato Grosso
” (sic – cf. Id. nº 63867492 - Pág. 27/28).

O Exmo. Sr. Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
que me precedeu na relatoria deste feito, ordenou fosse aplicado o procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99, e que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o próprio Estado de Mato Grosso fossem notificados para manifestação, na forma do art. 10, “
caput
”, da Lei nº 9.868/99, e, após, fosse ouvida a douta Procuradoria Geral de Justiça (cf. Id. nº 64057455)

Após manifestação preliminar do Estado de Mato Grosso e da douta Procuradoria Geral de Justiça (cf. Ids. nº 65161954 e 66427451), constatou-se a prevenção deste Relator em razão de outras quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade envolvendo a mesma norma impugnada (ADI nº 1012197-89.2020.8.11.0000, nº 1015001-30.2020.8.11.0000, nº 1014689-54.2020.8.11.0000 e nº 1014580-40.2020.8.11.0000), razão pela qual o Exmo. Sr. Desembargador Rui Ramos Ribeiro ordenou redistribuição do feito (cf. Id. nº 66854957).

A decisão vinculada ao Id. nº 70490959 ordenou sobrestamento da tramitação do feito em atenção à ordem emanada do eg. STF nos autos do ARE nº 875.958/GO, e após superveniente julgamento do aludido recurso pela Suprema Corte, a decisão vinculada ao Id. nº 126744684 determinou prosseguimento do feito, com notificação da ALMT e nova remessa dos autos à PGJ para competente manifestação.

Em manifestação, reportando-se à petição anterior, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso reafirma que “
não há inconstitucionalidade na norma impugnada
”, eis que “
há justificativa de que o déficit financeiro do Regime Próprio estadual em 2019 já atingia R$ 1,1 bilhão, e as projeções apontavam para R$ 1,3 bilhão até o fechamento do exercício de 2019, sendo o resultado mensal deficitário em aproximadamente R$ 110 milhões
”, e pontua, de um lado, que, “
caso a lei não fosse criada, o resultado deficitário dobraria em 4 anos e atingiria R$ 5,1 bilhões em 2029, o que tornaria o sistema insustentável
”, e, lado outro, que, ao julgar o ARE nº 875.958/GO, o eg. STF “
declarou a constitucionalidade de norma de igual conteúdo legislativo
” (cf. Id. nº 127579196).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argui preliminar de “
ilegitimidade ativa
”, dizendo que “
o diploma legislativo impugnado pela Associação, concernente à majoração da alíquota previdenciária, não expressa interesse específico e próprio da classe em questão, o que inviabiliza o reconhecimento da presença do necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da autora
”, pois “
o liame apenas mediato, indireto e subjetivo não satisfaz o requisito da pertinência temática
”.

Prossegue dizendo, nesse ponto, que a autora, que “
representa os Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, congrega apenas pequena parcela dos servidores públicos do Estado, não havendo se falar em representatividade de classe, carecendo de representatividade adequada para impugnar os dispositivos legais da Lei Complementar Estadual nº 654/2020
”, e que a jurisprudência desta Corte Estadual e também do eg STF afastam “
o reconhecimento da legitimidade ativa das associações que pretendem deflagrar ADI combatendo normas cujos efeitos não se restringem à esfera jurídica dos seus associados
”, sendo, portanto, de rigor a “
extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. nº 129167903 - Pág. 6/14).

Argui, ainda, preliminar de “
inadequação da via eleita
” em razão da utilização de norma constitucional federal “
como parâmetro de controle abstrato
” de constitucionalidade, sendo igualmente imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC (sic – cf. Id. nº 129167903 - Pág. 14/16).

No mérito, refuta os argumentos autorais e reafirma a constitucionalidade da norma impugnada, pedindo, ao final, seja julgada improcedente a arguição de inconstitucionalidade, “
tendo em vista a higidez formal e material da Lei Complementar nº 654/2020, do Estado de Mato Grosso
” (sic – cf. Id. nº 129167903 - Pág. 22/23).

A douta Procuradoria Geral de Justiça argui preliminar de “
ausência de pertinência temática
”, igualmente dizendo tratar-se de norma que “
não afeta apenas o interesse da categoria da autora
”, mas de “
norma gerenciadora do regime previdenciário de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
”, e, no mérito, também refuta os argumentos autorais, reportando-se ao entendimento consolidado pelo eg. STF quando do julgamento do ARE nº 875.958/GO; ao final, opina pela extinção do feito sem resolução do mérito “
diante da ilegitimidade da parte autora, calcada na ausência da satisfação do requisito da pertinência temática
”, ou, caso superada a preliminar, “
pela improcedência da ação, considerando a tese fixada pelo STF no julgado dos autos do ARE nº 875.958/GO
” (cf. Id. nº 132147653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégio Plenário:

Sem delongas, o Estado de Mato Grosso e a douta Procuradoria Geral de Justiça têm razão ao arguir preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de pertinência temática, pois, de fato, a associação/autora
“
representa os Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, congrega apenas pequena parcela dos servidores públicos do Estado
”, e, realmente,
a norma impugnada
“
não afeta apenas o interesse da categoria da autora
”, atingindo, em verdade, o “
regime previdenciário de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
”.

A propósito da ausência de preenchimento do requisito de demonstração da pertinência temática nessas hipóteses, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
FEITO ORIGINÁRIO – ÓRGÃO ESPECIAL -

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 248, DA LC-407/2010 –
DISPOSITIVO LEGAL QUE AFETA TODOS INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SUSPENSÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO POR CONVENIÊNCIA EM CASO DE APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA APENAS UMA PARCELA DO QUE PRESCREVE A LC-207/2010 – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA
– AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (1)- A Lei Complementar Estadual n. 407/2010 que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, abrange todos os integrantes da Policia Civil e não apenas em relação aos Delegados de Polícia que, como parte, é representada pela ANDEPOL. (2)- Neste viés,
muito embora a norma atinja diretamente os Delegados de Polícia, essa não é a única categoria envolvida
vez que, conforme razões inaugurais a Lei Complementar n. 407/2010, ela dispõe sobre a ‘Organização e o Estatuto da Policia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências’. Isto é
relaciona a todos os integrantes da Policia Civil judiciária, nos seus mais variados cargos e não apenas em relação aos postulantes
. (3)- Para o caso, imprescindível que a ação direta de inconstitucionalidade seja proposta através de procedimento feito por um legitimado universal, isto é, que represente todas as categorias envolvidas na LC-407/2010. Se proposta apenas por uma parcela, isto é, pela associação que representa os Delegados de Polícia, não tem pertinência temática e, de consequência, reside ausência de interesse de agir da associação/autora” (TJMT – Órgão Especial – ADI 1019498-53.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 11/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 140-E DA CEMT, ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 92, DE 18/08/2020 – (...)– PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO” – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO/AFISMAT –

REPERCUSSÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS - ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS NÃO AFETADA – DISCREPÂNCIA ENTRE OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DEFENDIDOS PELA ASSOCIAÇÃO E O OBJETO DA ADI – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – ENTENDIMENTO DO STF – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA – INICIAL INDEFERIDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...)
Para a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe, a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados
. Às entidades de classe não é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade objetivando obter a declaração de normas cujos efeitos não incidem diretamente na esfera jurídica dos seus associados, pois a Associação de Classe deve comprovar o requisito da pertinência temática (relação direta entre os objetivos perquiridos e a norma impugnada), não se prestando para tal fim a simples transcrição de parte do seu estatuto. Nesse sentido: STF, ADI 5837 - Relator: Min. Dias Toffoli; ADI 5999 AgR - Relator: Min. Luiz Fux; ADI 5858 - Relator: Min. Alexandre de Moraes. “[...] a

Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT deixou de comprovar o requisito de pertinência temática, prestando-se tão somente a colacionar cópia de dispositivo do seu estatuto, e atento, especialmente, para o fato de que a repercussão dos dispositivos legais impugnados não recai diretamente na esfera jurídica dos associados, o Órgão Ministerial entende que a solução mais harmônica com o ordenamento jurídico passa pela decisão de não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.868/1999.” (Deosdete Cruz Junior - Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).
Se a norma impugnada sequer é dirigida aos associados da parte autora, extrai-se uma discrepância entre os objetivos institucionais defendidos pela associação e o objeto perseguido na ADI, cenário que prejudica o reconhecimento do requisito da pertinência temática, imprescindível aos legitimados especiais (como a Associação Estadual) que pretendem deflagrar a demanda
” (TJMT – Órgão Especial – ADI 1022745-76.2020.8.11.0000 – Rel. Des. MARCOS MACHADO – j. 10/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021 –
grifei
e
destaquei
).

No mesmo sentido, o eg. STF:

“
EMENTA
: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. DESPROVIMENTO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra alegada omissão do Estado de Minas Gerais em promover a revisão geral anual da remuneração de determinadas categorias de servidores públicos da Administração Pública estadual, em especial aquela relativa aos ocupantes de cargos em comissão do Poder Executivo, circunstância que violaria o disposto no art. 37, X, da CF/1988. 2. Decisão monocrática que extinguiu a ação por ilegitimidade ativa da autora, visto que: (i
) a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais
; (ii)
a tutela dos interesses da categoria não guarda pertinência temática com o objeto da ação
; e (iii) a repercussão da alegada omissão inconstitucional em promover a revisão geral anual de determinados cargos públicos
não se restringe à esfera jurídica dos associados da autora, pois se dirige a dezenas de carreiras de Estado, ao passo que a requerente representa apenas parcela ínfima desses servidores
. 3. O recurso não apresenta argumentos aptos a contrapor os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF – Tribunal Pleno – ADO 21 AgR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 23/08/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 10, § 2º, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR 12/1999 DO ESTADO DO CEARÁ, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 159/2016. (...) INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. (...)
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL
. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NORMAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE
.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 10, § 2º, I e II, da Lei Complementar 12/1999 do Estado do Ceará, com a redação da Lei Complementar estadual 159/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC). 3.
A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais
. 4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995. 5.
A repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados da requerente, pois se dirigem a todos servidores públicos do Estado do Ceará, ao passo que a requerente representa apenas parcela desses servidores
. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes: ADI 3.843, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008; ADI 3.962-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2014; ADI 4.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/12/2014. 6. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO” (STF – Tribunal Pleno – ADI 5999 AgR – Rel. Min. LUIZ FUX – j. 08/06/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Como, à exemplo dos precedentes supracitados, a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT representa apenas uma pequena parcela dos servidos públicos atingidos pela norma impugnada, que modifica o
“
regime previdenciário de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
”, é realmente imperativo o acolhimento da arguição preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de demonstração da pertinência temática da arguição.

Pelo exposto, acolho a preliminar e
indefiro
a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma dos arts. 330, II, e 485, I e VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022